Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0710629-73.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JANDIRA HELENA DE JESUS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Verifico que o DISTRITO FEDERAL opôs novo recurso de embargos de declaração (15672122), com conteúdo praticamente idêntico ao acostado no ID 13102339, o qual já foi apreciado pela e. 2a Turma Cível, oportunidade em que se proferiu o Acórdão no 1239928 (ID 14408997). Em tese, a conduta do ente distrital, de reiteração do recurso sem ineditismo, poderia ensejar a aplicação de multa por interposição de embargos declaratórios com caráter manifestamente protelatórios, na forma prevista no §2o do art. 1.026 do CPC. No entanto, observo haver no referido recurso indicação de nome de parte diversa (MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES), o que indica que talvez este tenha sido juntado aos presentes autos por mero equívoco. Diante desse contexto, intime-se o Distrito Federal para que informe, no prazo de 5 (dias), se persiste seu interesse no julgamento do mencionado recurso (ID 15672122). Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator